Tribunal: TJES
Processo: 5024910-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024910-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RUBSON GOLDNER DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O Requerente afirma que possui um computador “MacBook Pro 13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports” fabricado pela Requerida. E em agosto de 2023, o notebook passou a apresentar “uma mancha contínua na parte inferior do aparelho, com leve intensidade”, bem como “uma linha, na parte meio-superior”, tendo buscado a Requerida, que apresentou como solução a troca da tela, com orçamento superior a R$ 3.000,00. Aduz ainda que verificou que a empresa ré possui “programa mundial de serviço de reparação do MacBook Pro de 13 polegadas (modelo idêntico ao do Autor)”, contudo, foi informado “que a versão de seu aparelho, embora possuísse o vício, não se encontrava elegível para o sistema de proteção mundial, tendo em vista que apenas os dispositivos produzidos no ano anterior ao do Requerente (2016) encontravam-se na lista de aparelhos segurados”. Diante disso, pleiteia o reparo do aparelho sem custos ou a substituição por produto idêntico ou superior, novo, em perfeitas condições de uso.

Em contestação, a Requerida sustenta que o produto se encontra fora dos prazos de garantia legal e contratual, e que após análise do produto “lhe foi conferida à opção de reparo do dispositivo, mediante a devida contraprestação”.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a) DETERMINAR que a APPLE COMPUTER BRASIL LTDA substitua o Notebook, Modelo “MacBook Pro 13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports”, de RUBSON GOLDNER DA SILVA, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de majoração e conversão da obrigação em perdas e danos; e b) CONDENAR a APPLE COMPUTER BRASIL LTDA a pagar a RUBSON GOLDNER DA SILVA o valor R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). FACULTO à APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, o recolhimento do produto viciado na residência de RUBSON GOLDNER DA SILVA, no prazo de 10 (dez) dias, após o comprovado cumprimento das obrigações impostas, sem qualquer ônus para o Requerente, que deverá franquear o acesso da Requerida para a providência. Vencido o prazo, sem qualquer diligência da Requerida, poderá a parte autora dar a destinação que melhor lhe aprouver ao bem.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em concreto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, visto que não comprovou que o problema apresentado tenha decorrido de outra causa ou por mau uso, de maneira que assiste razão ao recorrido, estando configurado o vício oculto de seu notebook.

Ressalto ainda, que não é possível negar a existência de vício de fabricação que apenas foi conhecido depois de expirado o prazo de garantia contratual. Portanto, não se afasta a responsabilidade da ré, mesmo que já expirada a garantia contratual, nos termos do art. 18 do CDC.

Sendo assim, a obrigação de fazer estabelecida na r. Sentença proferida é medida que se impõe.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 1.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)